Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722771-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA contra a sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança. Nos autos, o impetrante pretende a concessão da segurança para assegurar a sua continuação nas demais fases do concurso público de agente de polícia do Distrito Federal, embora tenha sido reprovado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Ocorre que, nos autos 0711978-38.2022.8.07.0018, o mesmo autor ajuizou mandado de segurança a fim de que lhe fosse assegurada a permanência nas demais fases do mesmo concurso público, ante o fato de ter sido reprovado em fase anterior de avaliação biopsicossocial. Nos autos 0711978-38.2022.8.07.0018 foi prolatada sentença de mérito, que denegou a segurança, contra a qual foi interposta apelação distribuída ao e. Relator Desembargador, James Eduardo Oliveira, ainda pendente de julgamento. Nos presentes autos, o Distrito Federal protocolou a petição, de Id no. 53423600, na qual argumenta que há conexão imprópria, pugnando pela redistribuição dos autos ao Des. James Eduardo Oliveira ou, subsidiariamente, a suspensão do processo. Decido. Não é caso de se reconhecer a conexão entre as demandas, a fim de se determinar a redistribuição do processo, haja vista que, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, somente serão reunidos os processos conexos para julgamento conjunto enquanto não tiver sido proferida sentença em qualquer deles. Entretanto, reconheço a relação de prejudicialidade entre os processos, uma vez que nestes autos discute-se a permanência ou não do autor a partir da fase de investigação de vida pregressa, enquanto nos autos 0711978-38.2022.8.07.0018 discute-se a permanência ou não do interessado em fase anterior do concurso, qual seja, a avaliação biopsicossocial. Assim, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Posto isso, determino a suspensão do presente processo pelo período máximo de um ano, previsto no § 4o do art. 313 do CPC, ou até o trânsito em julgado dos autos 0711978-38.2022.8.07.0018, devendo as partes informarem ao Juízo a ocorrência do trânsito em julgado. Expeça-se ofício a ser juntado nos autos 0711978-38.2022.8.07.0018, a fim de comunicar ao e. Des. James Eduardo Oliveira o teor da presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador